Tribunal: TJSP
Processo: 1020239-62.2024.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Embargos de declaração opostos pelo autor em face da decisão colegiada que deu parcial provimento ao seu apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Embargos de declaração opostos pelo autor em face da decisão colegiada que deu parcial provimento ao seu apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não há omissão na decisão colegiada, no que se refere aos juros, correção monetária, assim como ao ônus sucumbencial. Valores fixados na sentença em capítulos não impugnados.
4. Tese sedimentada pelo STJ. Tema no 339. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."
5. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
__________
Jurisprudência relevante citada: Tema 339 do STF.